Tribunal: TJBA
Processo: 8069943-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069943-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNO CEZAR DE SOUZA PINTO

Advogado(s)
:
ELISANDRA GUSTAVO DOS SANTOS LINS

AGRAVADO: PINTO & SILVA COMERCIO DE CALCADOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CONFLITO SOCIETÁRIO ENTRE SÓCIOS. RETIRADA UNILATERAL DE NUMERÁRIO DA CONTA SOCIAL PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO PESSOAL CONTROVERTIDO. AFASTAMENTO CAUTELAR DE SÓCIO ADMINISTRADOR. BLOQUEIO DO VALOR RETIRADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 305 DO CPC. DEVERES FIDUCIÁRIOS DO ADMINISTRADOR. MEDIDA PROPORCIONAL E REVERSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de tutela cautelar antecedente que deferiu liminarmente o afastamento do agravante da administração da sociedade empresária PINTO & SILVA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, determinou o bloqueio da quantia de R$ 81.366,43 e proibiu novas movimentações financeiras sem anuência da sócia, diante da alegação de retirada unilateral de valores da conta social para satisfação de pretensão pessoal. O agravante sustenta a inexistência dos requisitos da tutela de urgência, a regularidade dos atos de gestão e a desproporcionalidade das medidas impostas, pleiteando a revogação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em sede de cognição sumária, estavam presentes os requisitos legais para a concessão de tutela cautelar destinada ao afastamento provisório de sócio administrador, ao bloqueio de valores retirados da conta social e à restrição de novas movimentações financeiras, em razão de alegada retirada unilateral de numerário da sociedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela cautelar antecedente mostra-se juridicamente admissível quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos dos arts. 300 e 305 do CPC, especialmente em contextos de conflito societário capazes de comprometer a preservação do patrimônio social e a continuidade da atividade empresarial.

A existência de poderes de administração isolada previstos no contrato social não autoriza o sócio administrador a retirar unilateralmente recursos da sociedade para satisfação de crédito pessoal controvertido, devendo observar os deveres fiduciários de lealdade, diligência e observância do interesse social previstos nos arts. 1.011 e 1.017 do Código Civil.

Os documentos constantes dos autos indicam, em juízo de probabilidade, que o agravante realizou saques que totalizaram R$ 81.366,43 da conta social para antecipar suposto crédito de pró-labore ou lucros ainda submetido a controvérsia judicial, circunstância que evidencia a plausibilidade da tese de utilização indevida de numerário social.

O envio de comunicação eletrônica pelo próprio agravante reconhecendo que se “adiantou” em relação a valores que considerava devidos reforça a conclusão de que houve satisfação unilateral de crédito litigioso mediante utilização de recursos da pessoa jurídica.

O perigo de dano encontra-se caracterizado pelo esvaziamento do saldo da conta empresarial em contexto de obrigações financeiras imediatas da sociedade, circunstância que evidencia risco concreto à liquidez da empresa e à continuidade da atividade econômica.

O afastamento cautelar da administração e o bloqueio do valor retirado constituem medidas proporcionais e adequadas, pois visam impedir a reiteração de condutas potencialmente lesivas ao patrimônio social e assegurar a eventual recomposição dos valores caso a ação principal seja julgada procedente.

A concessão liminar da tutela de urgência sem prévia oitiva da parte contrária é admitida pelo art. 300, § 2º, do CPC quando necessária para assegurar a eficácia da medida, não configurando violação ao contraditório, que é posteriormente assegurado no curso do processo.

A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente e adequada ao caráter sumário da tutela provisória, inexistindo nulidade por ausência de motivação ou decisão-surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O sócio administrador não pode retirar unilateralmente recursos da sociedade para satisfazer crédito pessoal controvertido, ainda que detenha poderes de administração isolada previstos no contrato social.

A retirada unilateral de numerário social em contexto de conflito societário configura elemento apto a justificar tutela cautelar de afastamento provisório da administração e bloqueio do valor retirado, quando presentes os requisitos dos arts. 300 e 305 do CPC.

O afastamento cautelar do sócio administrador e o bloqueio do valor retirado constituem medidas proporcionais e reversíveis destinadas à preservação do patrimônio social e da utilidade da ação principal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10, 98, 99, 300, 300, §2º, 305, 306 e 308; CC, arts. 1.011, 1.017, 1.030 e 1.150; Lei nº 8.934/1994, art. 36.

AGRAVO CONHECIDO E NEGAR PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01